Tribunal: TJPA
Processo: 0001683-86.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001683-86.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE RECEBEU A APELAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE BUSCA REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento contra acórdão que negou provimento e manteve a decisão do juízo de origem que, recebeu a apelação da empresa de telefonia móvel apenas no efeito devolutivo.

Eis o acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE CONFIRMA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENIVO. ALEGAÇAO DE POTENCIAL DANO IRREPARÁVEL QUE NÃO SE SUSTENTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 14 DA LEI N. 7.347/85. ALINHAMENTO AO ART. 520, INCISO VII DO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conjunto probatório suficiente para demonstrar a ineficiência dos serviços de telefonia móvel ofertado aos usuários em todos os bairros e locais em que há congestionamento/queda de ligações conforme relatório da fiscalização da ANATEL.

2.

Dano irreparável à parte, que não se verifica nos presentes autos,
considerando que o eventual prejuízo da recorrente seria pecuniário, dada a fixação de multa no caso de inadimplemento da obrigação e no termo aprazado.

3.

Ao reverso, a situação de irreparabilidade quanto aos milhares de usuários do sistema de telefonia que convivem com a prestação de serviço deficiente, mesmo pagando por ela.

4.

Conclui-se que a irreversibilidade sustentada pela recorrente não se faz presente, visto que mesmo em caso de reforma da r. decisão proferida pelo juízo a quo, o certo é que: concretizadas as melhorias de infraestrutura da rede móvel, a mesma não precisará ser desfeita, tampouco indenizável, por se revestir em atividade enquadrada nas funções típicas da concessionária, sem contar que de grande valia para comunidade.

5.

Com fundamento no art. 520, VII do CPC/73 – Conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão sem sequer descrevê-la. Pediu que o acórdão sofresse reparos com atribuição de efeitos modificativos para assegurar o recebimento da apelação também com efeito suspensivo na forma do art. 14 da Lei n° 7.347/85.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa, inclusive quanto a impossibilidade de aplicação do art. 14 da Lei n° 7.347/85. Colha-se o excerto do acórdão:

“É certo que a legislação de regência, art. 14 da Lei da Lei n° 7.347/85, possibilita a concessão do efeito suspensivo aos recursos, em ocasiões de latente dano irreparável à parte, o que não se verifica nos presentes autos, considerando que o eventual dano à empresa recorrente seria pecuniário, dada a fixação de multa no caso de inadimplemento da obrigação e no termo aprazado.

(...)

Dessa forma, a irreversibilidade sustentada pela recorrente não se faz presente, visto que mesmo em caso de reforma da r. decisão proferida pelo juízo a quo, o certo é que concretizadas as melhorias de infraestrutura da rede móvel necessária, a mesma não precisará ser desfeita, tampouco indenizável, por se revestir em atividade enquadrada nas funções típicas da Concessionária, sem contar que de grande valia para comunidade.

Neste sentido, se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, no julgamento do REsp 513.850/SC, Rel. Min. José Delgado.”

Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Quanto a alegada aplicação da súmula 211, também não merece acolhida a pretensão do embargante, atento à redação inserta no art. 1025 do CPC/2015. Neste ponto, cumpre anotar que, pela nova regra processual, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023